Tribunal: TJDFT
Processo: 0702452-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702452-76.2024.8.07.0018 RECORRENTE: GERVASIO MARTINS BANDEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO “TIDEM”. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ACUMULAÇÃO DE VÍNCULO REMUNERADO. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que rejeitou a prejudicial de mérito e julgou procedente o pedido de ressarcimento ao erário público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão: prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não configurado nos autos qualquer ilícito decorrente de improbidade administrativa ou ilícito penal, forçoso reconhecer que a presente ação está sob o crivo da prescrição. O prazo prescricional tem início a partir da ciência inequívoca da administração acerca do dano praticado por seu servidor, constituindo este o momento quando deveria o Órgão Público requerer a reparação do direito violado. Contudo, houve tratativas de composição extrajudicial do débito imputado ao réu, referente ao pagamento irregular da TIDEM. Assim sendo, o Distrito Federal tomou as providências para cobrança do débito, observando as legislações de regência. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 202, inciso IV, do Código Civil, e 1o do Decreto 20.910/1932, afirmando que não houve ato apto a interromper a prescrição. Alega que “não houve qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, praticado pelo Recorrente que pudesse ser interpretado como conhecimento do débito ou reconhecimento do direito alegado pelo Distrito Federal.” Acrescenta, ainda, que “o ente federativo permaneceu inerte, limitando-se à levar 4 anos para digitalização do processo, sem adotar qualquer medida eficaz para o ajuizamento da ação dentro do prazo legal.” (ID 74019204, p. 18) II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 202, inciso IV, do Código Civil, e 1o do Decreto 20.910/1932. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 70221182): (...) a reposição foi lançada a partir da folha do mês 10/2020, conforme disposto no art. 119 da lei 840/2011 e Decisão 6806/2007 – TCDF, e, considerando que não foi identificado o pagamento do débito apontado no processo administrativo referente ao ressarcimento ao erário de TIDEM recebida indevidamente, o DF ajuizou a demanda em 19/3/2024. Dessa maneira, resta constatado o não transcurso do prazo prescricional. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004